Tribunal: STF
Processo: RE 549935
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 283. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 




II – Aplicável a Súmula 283 desta Corte quando persiste na decisão recorrida fundamento suficiente para sua manutenção que não foi atacado no recurso extraordinário. 




III - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a discussão em torno da ocorrência de interrupção do prazo prescricional na execução fiscal possui natureza infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Precedente. 




IV - Agravo regimental improvido.